Tribunal: STF
Processo: RE 1419890
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à possibilidade, ou não, da Administração se valer da autotutela administrativa para suprimir vantagem pessoal de trato sucessivo, incorporada, por erro, há mais de cinco anos aos proventos de servidora pública (Tema 1276).



    As seguintes pessoas jurídicas formularam pedidos de admissão no processo na qualidade de amicus curiae:



    . Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina – SINTRAJUSC (eDoc 148);



    . Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC (eDoc 154);



    . Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL (eDoc 163); e



    . Município do Rio de Janeiro (eDoc 169).



    Os postulantes alegam possuírem experiência e conhecimento que lhes tornam aptos a contribuir substancialmente para a elucidação da questão constitucional ora devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal.



    Esse o breve relatório após o qual decido.



    O Código de Processo Civil assim dispõe sobre o instituto em análise:



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    A mera influência que a decisão possa causar à esfera jurídica de interesse da entidade postulante não é constitucionalmente relevante para que se admita a sua intervenção. 



    A fim de evitar a sobreposição de argumentos, indefiro os pedidos formulados pelas supra referidas entidades sindicais, tendo em vista o ingresso por mim já deferido a diversas outras entidades de idêntica natureza (eDoc 140).



    Por reputar demonstrados os requisitos da representatividade adequada, o legítimo interesse institucional, bem como da substancial relevância que suas intervenções podem agregar ao debate, defiro o pedido de ingresso do Município do Rio de Janeiro; e faculto-lhe a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do Regimento, c/c art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Processante para as devidas anotações.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente